Tribunal: TJDFT
Processo: 0729968-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729968-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O O incidente de Suspeição Cível apresentado pelo impetrante foi rejeitado pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal, conforme acórdão de Num. 68345279. Por essa razão, e considerando que o mandado de segurança não foi admitido a processamento (Num. 62735346), arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r